Tribunal: STF
Processo: ARE 1430418
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA PROVA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. REJEITADAS. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANTIDAS. PREQUESTIONAMENTO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DECISÃO MANTIDA.



    1. Preliminares.



    1.1. Cerceamento de defesa. A defesa alega cerceamento de defesa, em face do encerramento da instrução criminal sem que aportassem aos autos diligências anteriormente requeridas, algumas deferidas e outras indeferidas. Contudo, verifica-se que as imagens do circuito interno do condomínio da ofendida encontra-se anexado aos autos e o levantamento do local do fato não foi realizado, motivo pelo qual a autoridade policial certificou a inviabilidade de fazê-lo em momento posterior. Em relação à quebra do sigilo telefônico do aparelho celular apreendido, o pedido está tramitando em expediente específico ainda não decidido. No entanto, isto não possui o condão de afastar os demais elementos probatórios colhidos que sustentam a pronúncia.



    1.2. Nulidade da prova. Não há que falar em manipulação dos elementos probatórios ou de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco em nulidade da prova, visto que as impressões de tela constantes aos autos foram obtidos por meios lícitos e estavam disponíveis à defesa para a devida impugnação, complementação ou o que entendesse de direito, durante toda a instrução processual.



    1.3. Instauração de incidente de sanidade mental. Depreende-se do teor do artigo 149 do Código de Processo Penal que, para implementação do incidente em questão, é necessária a existência de questionamento plausível acerca da higidez mental do acusado, o que, frisa-se, não ocorre na hipótese dos autos. A decisão de indeferimento encontra-se devidamente fundamentada e adequada ao caso concreto e, inexistindo dúvida acerca da existência de doença mental ou uso indevido de medicação controlada que surtisse efeito colateral que comprometesse a sua imputabilidade, vai rejeitada a preliminar.



    2. Mérito. Afastamento das qualificadoras. Motivo torpe. A hipótese subjetiva do delito encontra amparo no depoimento prestado por Muriel, seja pela sua declaração em juízo acerca do medo que a ofendida tinha pelas ameaças de morte proferidas pelo réu caso Michele "o deixasse" ou "prestasse queixa", sejam pelas impressões de tela disponibilizadas pela informante e anexadas aos autos, cujo conteúdo demonstra as ameaças em mensagens enviadas por Alisson. Recurso que dificultou a defesa da ofendida. A hipótese acusatória encontra amparo no depoimento de Diego e Cláudio que afirmaram que Michele teria solicitado ao porteiro do seu condomínio para proibir a entrada do acusado em razão do medo que sentia. Contudo, na ocasião, o réu teria invadido o local e, quando a ofendida estava saindo de sua casa, cruzando a porta, o recorrente estaria aguardando-a no corredor com a arma em punho.



    3. Prequestionamento. As questões necessárias para solucionar a controvérsia objeto do recurso foram precisamente examinadas, não havendo qualquer negativa de vigência à disposição constitucional ou infraconstitucional.



    RECURSO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente